Tribunal: TJDFT
Processo: 0033638-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA. CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATAUL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE O DISTINGUISHING COM O CASO CONCRETO. NÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. INTERPOSIÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADITÓRIO EXERCIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1.Hipótese em que já houve o julgamento parcial de mérito, tendo sido postergado o julgamento da matéria remanescente que aguardava decisão do SJT em sede de repetitivo.
2. Os lucros cessantes objetivam indenizar a parte pelo que deixou de ganhar, configurando-se em natureza semelhante àquela da cláusula penal, que também visa indenizar a parte.
3. Neste caso, a parte apelada foi condenada a pagar a multa contratual. Assim, mesmo havendo previsão no contrato referente à possibilidade do pagamento do lucro cessante e aplicação da cláusula penal, impossível sua cumulação visto que esta espécie de cláusula penal já se presta a punir e a indenizar por eventuais perdas e danos de qualquer natureza.
4. O entendimento assentado em sede de recurso repetitivo, oriundo do STJ, tema 971 se adequa perfeitamente ao caso, pois, consolidada a impossibilidade de cumulação com indenizações oriundas de lucros cessantes, nos seguintes termos: a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
5. Uma vez evidenciado erro material na sentença que a tornava contraditória quanto à fixação dos honorários, não vislumbro o alegado cerceio de defesa, na medida em que, nesta sede, a apelante exerce o contraditório, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo a ela, porquanto pode questionar tal decisão.
6. Não cabe dizer que houve sucumbência mínima, na medida em que a postulação remanescente foi improcedente. De tal sorte, a parte autora/apelante sucumbiu na totalidade do seu requerimento.
7. A condenação na devolução da quantia paga juntamente com o pagamento da multa, conferiu à sentença natureza condenatória, de forma que o valor da condenação deve servir de base para o arbitramento dos honorários em detrimento dos demais critérios - proveito econômico obtido e valor da causa.
8. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.